Tribunal: TJPA
Processo: 0016588-42.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016588-42.2015.8.14.0115

APELANTE: DADIANE CARVALHO FERREIRA

APELADO: OTAVIO ALEXANDRE BORINELLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos ajuizada por companheira contra o ex-companheiro.

Sentença da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA que reconheceu a existência da união estável entre julho de 2010 e fevereiro de 2015, determinou a partilha de três bens (um lote e duas motocicletas) e julgou improcedente o pedido de alimentos.

A autora interpôs recurso de apelação pleiteando a inclusão de imóvel situado no Jardim América, a inclusão das benfeitorias em imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel situado no Bairro Jardim América deve integrar a partilha; (ii) saber se as benfeitorias realizadas no imóvel da Rua Sete de Setembro devem ser objeto de partilha; (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil, sendo comunicáveis os bens adquiridos onerosamente na constância da união, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do mesmo diploma, excetuados aqueles previstos no art. 1.659, I, entre os quais os adquiridos por sub-rogação com recursos advindos de herança.
7. A exclusão de bem da partilha, com fundamento em sub-rogação, exige prova cabal, ônus que incumbe à parte que alega, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.104.920/PR, DJe 15/12/2023; REsp 2042823/TO, DJe 13/03/2023).
8. No caso concreto, o imóvel do Jardim América foi adquirido na constância da união e registrado em nome do recorrido, mas não houve demonstração documental robusta da origem exclusiva dos recursos por sub-rogação (ausência de inventário, escritura com cláusula de sub-rogação ou extratos bancários), sendo insuficiente o depoimento de parente ouvido como informante.
9. A ausência de comprovação objetiva impõe a partilha do imóvel do Jardim América, respeitada a presunção de esforço comum (art. 1.660, I, CC).
10. Quanto às benfeitorias no imóvel da Rua Sete de Setembro, a autora não apresentou prova idônea e suficiente de que tenham sido custeadas com recursos comuns do casal, recaindo sobre ela o ônus da prova (art. 373, I, CPC).
11. Mantida a conclusão de primeira instância quanto à não comunicabilidade das benfeitorias, sem prejuízo de eventual pretensão obrigacional em ação própria.
12. Quanto à verba alimentar, ausente comprovação de necessidade atual, sobretudo por se tratar de pessoa jovem e saudável, mantém-se a improcedência do pedido, nos termos da jurisprudência do STJ.
13. Com a reforma da sentença para incluir bem de expressivo valor à partilha, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a condenação exclusiva do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para incluir o imóvel do Jardim América na partilha, mantendo-se os demais pontos da sentença.
15. Redistribuição da sucumbência para condenar exclusivamente o recorrido ao pagamento das custas e honorários, fixados em 12% sobre o valor da causa e majorados para 14% em grau recursal, observada a gratuidade da apelante.
Tese de julgamento: "A ausência de prova cabal da sub-rogação impede a exclusão de bem adquirido na constância da união estável do regime de comunhão parcial, impondo sua partilha; e a não comprovação suficiente de custeio conjunto das benfeitorias afasta sua comunicabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 1.658, 1.659, I, 1.660, I e IV, 1.725
Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 11 e 14; 86, parágrafo único; 373, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.104.920/PR, DJe 15/12/2023
STJ, REsp 2042823/TO, DJe 13/03/2023
TJ-RS, Apelação Cível 70077977932, DJ 31/08/2018

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DADIANE CARVALHO FERREIRA
contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos Ação De Reconhecimento E Dissolução De União Estável C/C Partilha De Bens E Alimentos, ajuizada em face de
OTÁVIO ALEXANDRE BORINELLI
.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, e considerando todos estes fatores, tem-se que a pretensão constante do pedido inicial de alimentos, ainda que transitórios, não merece prosperar.

Dessa feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) DECLARAR A UNIÃO ESTÁVEL de D. C. F e O. A. B entre julho de 2010 e fevereiro de 2015, bem como sua DISSOLUÇÃO;

b) PARTILHAR os bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união estável, observando a proporção de 50% para cada parte:

b.1) Lote nº 12, Quadra 07 do loteamento Bento Vieira;

b.2) Motocicleta CBR 1000, RR Fire Blade, 2007/2007, da cor Branca, Renavam 0092920919-2, placa KAJ 0162;

b.3) Motocicleta Bis 125 ES 2012/2012, placa OBV 7593, da cor vermelha, Renavam 0046489914-1; Diante da sucumbência parcial e recíproca, condeno as partes autora e ré nas custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação nos termos do art. 85, §14º, do CPC; ficam suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência da autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, já que beneficiária da gratuidade de justiça.

SERVIRÁ A PRESENTE SENTENÇA, POR COPIA, COMO MANDADO.

Novo Progresso/PA, 31 de julho de 2020.”

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, error in judicando e valoração indevida da prova ao excluir da comunhão o imóvel do Jardim América com base exclusiva no depoimento da irmã do requerido, ouvida como informante, inexistência de prova cabal de sub-rogação por herança (ausência de inventário/documentação idônea), impondo-se a partilha de todos os bens arrolados na inicial, inclusão, ainda, das benfeitorias realizadas no imóvel da Rua Sete de Setembro (Quadra 76, Lote 10), comprovadas por notas e extratos de materiais de construção e

reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, afastando-se a reciprocidade e condenando-se exclusivamente o recorrido, com majoração recursal (art. 85, §11, CPC). Pede o provimento integral do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A matéria devolvida cinge-se, nuclearmente, (a) à comunicabilidade do imóvel situado na Quadra 325, Lote 02, Rua Cristalina, Bairro Jardim América, em Novo Progresso/Pa, à comunicabilidade das benfeitorias no imóvel da Rua Sete de Setembro, Quadra 76, Lote 10 e

à redistribuição dos ônus sucumbenciais. O juízo sentenciante reconheceu a união estável (julho/2010 a fevereiro/2015) e partilhou três bens (lote no Loteamento Bento Vieira e duas motocicletas), excluindo o imóvel do Jardim América sob fundamento de sub-rogação com valores de herança do genitor do recorrido, bem como afastando as benfeitorias por terem sido custeadas pelo mesmo genitor.

O regime jurídico aplicável à união estável é o da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), de sorte que se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância da relação (art. 1.658 c/c art. 1.660, I, CC), excluídos, entre outros, os recebidos por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, I, CC). A sentença reproduziu a moldura normativa e reconheceu, expressamente, a aquisição onerosa, durante a convivência, do Lote nº 12 da Quadra 07 do Loteamento Bento Vieira e da motocicleta CBR 1000 RR, além da Biz 125 e que o imóvel do Jardim América foi comprado em nome do recorrido na constância da união, afastando, entretanto, sua comunicabilidade por entender provada a sub-rogação com produto da herança paterna, sobretudo com base no depoimento da irmã do recorrido, ouvida como informante.

O ponto nevrálgico reside no ônus e no padrão probatório para afastar a presunção de esforço comum que emerge, no regime de comunhão parcial, dos bens onerosamente adquiridos na constância da união. A incomunicabilidade por sub-rogação (art. 1.659, I, CC) consubstancia exceção e, como tal, demanda prova cabal daquele que a invoca. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “é necessária prova inequívoca da sub-rogação para excluir o bem da partilha”, incumbindo o ônus a quem alega, sob pena de prevalecer a comunicabilidade própria da comunhão parcial (v.g., REsp 2.104.920/PR, DJe 15/12/2023). Nessa mesma trilha, a comunicação institucional do STJ enfatiza que, no regime da comunhão parcial (inclusive nas uniões estáveis, por força do art. 1.725 CC), bens adquiridos por título oneroso integram a partilha, ainda que aportados majoritariamente por um dos cônjuges/companheiros, ressalvadas as hipóteses legais de incomunicabilidade, cuja comprovação é rigorosa.

Examinando os autos, verifica-se que a exclusão do imóvel do Jardim América repousou, essencialmente, nas “informações” prestadas por Alexandra (irmã do recorrido), no sentido de que a aquisição adveio do produto de venda de chácara pertencente ao genitor (herança), sem que se juntasse inventário, partilha, extratos, escritura de compra e venda com cláusula de sub-rogação, ou qualquer documento contábil-bancário que vinculasse, de forma objetiva, a origem dos recursos pessoais e exclusivos do recorrido (ou do espólio) ao preço do imóvel adquirido na constância da união. A prova testemunhal de informante, embora relevante, não supre a exigência de prova documental robusta da sub-rogação, nos termos do entendimento dominante do STJ, que reputa imprescindível demonstração “cabal” desse nexo de substituição patrimonial para excepcionar a regra de comunicabilidade.

RECURSO ESPECIAL Nº 2042823 - TO (2022/0385837-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJTO o qual recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 301/302): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL . PRESUNÇÃO RELATIVA (JÚRIS T ANTUM) DE COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUB-ROGAÇÃO DO BEM LITIGIOSO. MANTIDA A PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA . (...) 4. Caso concreto em que o autor/apelado não logrou comprovar que o imóvel urbano litigioso foi adquirido mediante sub-rogação, circunstância esta que afasta a alegação de que se trata de bem particular. Logo, por não ter sido afastada por meio de provas, persiste a presunção de que tal bem foi adquirido mediante esforço comum, motivo pelo qual deve ser partilhado igualitariamente entre as partes litigantes. 5 . Apelação cível conhecida e improvida. Os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes e os segundos rejeitados (e-STJ fls. 462/472 e 500/510). Nas razões recursais (e-STJ fls . 511/570), fundamentadas no art. 105, III, a, da CF, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional . Segundo afirma, "a falta de análise probatória dos depoimentos colhidos em juízo de 1ª instância denota uma má atuação judicial da instância ordinária, um verdadeiro espetáculo da dissociação dos fatos à prova dos autos, especialmente pela ignorância quanto à valoração das provas produzidas, como a confissão da embargada recorrida e o depoimento das testemunhas inquiridas no r. juízo de 1 a instância, devidamente provocado por embargos de declaração" (e-STJ fl. 530). Apontou ainda afronta ao arts . 369, 370, 371, 373, I, 374, II, 389, 390, § 1º, 435, parágrafo único, 442, 445 e 446 do CPC/2015, 1.659, I e II, e 1.661 do CC/2002, por entender que "a presunção de coparticipação da recorrida na obtenção do imóvel urbano residencial é ilidida pela excepcionalidade da aquisição por sub-rogação de outro bem imóvel adquirido durante a constância de seu casamento anterior no Estado do Maranhão, objeto de partilha na ação de divórcio com a sua esposa anterior à convivência com a recorrida, por incomunicabilidade de bens, reformando-se o r. acórdão requestado para declarar a nulidade da escritura pública do imóvel litigioso que se encontra em nome da recorrida para constar exclusivamente em nome do recorrente e a incomunicabilidade do imóvel quanto à partilha dos bens dos litigantes, devidamente demonstrada pelas provas orais, em especial o depoimento pessoal da recorrida e das testemunhas arroladas por ambas as partes, assim como pela produção da prova documental relativo ao comprovante de transferência de valores da venda de um imóvel rural em ação de divórcio de um casamento anterior à união estabelecida com a requerida" (e-STJ fl . 569). (...) . Concluiu que não ficou comprovado que o imóvel litigioso teria sido adquirido mediante esforço próprio ou com recursos decorrentes de doação, sucessão ou sub-rogação, decidindo com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 303/304): No caso concreto, depreende-se dos autos, em especial da escritura pública 3 de compra e venda, que o imóvel cuja partilha é questionada pelo réu/apelante foi adquirido em 15/10/2013 pela ré/apelada Isabel Alves de Almeida. (...) Portanto, por não ter sido afastada por meio de provas irrefutáveis, persiste a presunção de que o imóvel situado na quadra 1005 Sul (ARSO 102) foi adquirido pelo casal litigante mediante esforço comum na constância da união estável. E ainda (e-STJ fls. 467/468): (...)
Acrescento ainda que, como bem fundamentado pelo magistrado originário, restou comprovado por meio da escritura pública de compra e venda que a aquisição do imóvel questionado em partilha foi efetuado em 15 de outubro de 2013 pela embargada/requerida. Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ . A incidência da Súmula n. 7/STJ também inviabiliza o exame do recurso especial pela alínea c da norma autorizadora
. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Deixo de majorar os honorários em favor da parte recorrida, nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, pois na origem a verba honorária foi estabelecida no percentual legal máximo (e-STJ fl. 306). Publique-se e intimem-se. Brasília, 06 de março de 2023 . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 2042823 TO 2022/0385837-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 13/03/2023)

A propósito, há julgados lembrando que a presunção de esforço comum – ainda que relativa, somente cede mediante demonstração específica de que o bem foi adquirido com valores particularíssimos, por sub-rogação (herança/doação), o que não se confunde com mera ajuda de familiares ou com a narrativa unilateral de parente interessado. Conforme se extrai:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. O patrimônio adquirido no período em que reconhecida a união estável deve ser dividido igualitariamente, exceto em relação aos bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares.
É necessário, contudo, prova cabal da existência da sub-rogação, para excluir o bem da partilha, ônus daquele que alega, porquanto se trata de exceção à regra da comunicabilidade do patrimônio adquirido na constância da união. Prova dos autos de que o imóvel foi adquirido pelo demandado em sub-rogação a bem particular.
Inteligência dos artigos 1 .725 e 1.659, II, ambos do Código Civil. Apelação interposta pela autora desprovida. Apelo interposto pelo demandado provido . ( Apelação Cível Nº 70077977932, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077977932 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018)

Logo, ausente prova idônea e objetiva da sub-rogação (p.ex., escritura com menção expressa à sub-rogação; documentos do inventário; comprovantes bancários que evidenciem a trajetória do numerário de herança até a aquisição), não se pode excepcionar a regra do art. 1.660, I, do CC. Em consequência, o imóvel do Jardim América – adquirido na constância da união e em nome do recorrido, deve integrar a partilha, na razão de 50% para cada convivente. A solução prestigia o regime legal (arts. 1.658, 1.660, I, e 1.725, CC) e a orientação do STJ sobre o caráter excepcional da incomunicabilidade por sub-rogação e o respectivo ônus probatório.

Diversamente, quanto às benfeitorias no imóvel da Rua Sete de Setembro (Quadra 76, Lote 10), o magistrado de origem registrou que o bem seria anterior ao início da convivência e que as melhorias teriam sido custeadas pelo genitor do recorrido, sem comprovação bastante, pela autora, de aporte financeiro comum que autorizasse, no mínimo, um crédito de meação (art. 1.660, IV, CC).

Na perspectiva do art. 373, I, CPC, incumbia à autora demonstrar, com notas fiscais e prova pericial se necessário, a efetiva realização e custeio das benfeitorias com recursos comuns, superando as declarações testemunhais. Não obstante a apelante alegar a juntada de extratos e notas de materiais, não vislumbro, do cotejo dos elementos, prova suficiente para infirmar a conclusão do primeiro grau neste particular. Assim, mantenho a não comunicação dessas benfeitorias, sem prejuízo de eventuais acertos obrigacionais em ação própria, se houver.

No tópico dos alimentos, a sentença, à luz do binômio necessidade-possibilidade, ressalvou a ausência de demonstração de necessidade atual da autora, pessoa jovem e saudável, indeferindo a verba. O entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ, segundo a qual a obrigação alimentar entre ex-cônjuges/companheiros é excepcional e, geralmente, transitória, exigindo prova efetiva de necessidade e impossibilidade de reinserção no mercado. A autora não devolveu especificamente este capítulo com prova nova ou erro manifesto, razão pela qual o mantenho.

Por fim, a sucumbência. Reformada substancialmente a sentença para incluir na partilha o imóvel do Jardim América, bem de expressivo valor, a apelante decai de parcela mínima (benfeitorias), impondo-se aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a condenação exclusiva do recorrido em custas e honorários de sucumbência, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC). Fixo os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa (ou, se liquidável, sobre o valor econômico da inclusão do imóvel do Jardim América na partilha), observada a gratuidade deferida à autora no que couber. Em atenção ao art. 85, §11, majoro os honorários em 2 pontos percentuais em grau recursal, totalizando 14%, tendo em conta o provimento do recurso.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para incluir o imóvel do Jardim América na partilha em igualdade de 50% para cada parte, mantendo os demais termos da sentença.

Redistribuo os ônus de sucumbência para condenar OTÁVIO ALEXANDRE BORINELLI ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, majorados para 14% em grau recursal, observada a gratuidade da apelante.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025